Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. PESQUISA EM SISTEMA REALIZADA HÁ MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tendo a última pesquisa em sistemas on line sido realizada há mais de um ano, e comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização dos sistemas disponíveis (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD), em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.